Tribunal: TJDFT
Processo: 0700468-14.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA DE DOENÇA GRAVE. HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0712290-83.2023.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos:

INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo.

Recebo a inicial.

Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por SARA MOREIRA TOBIAS em desfavor do DISTRITO FEDERAL.

Em apertada síntese, alega a parte autora que recebe acompanhamento médico no Clinica Davita- Serviços de Nefrologia Pacini LTDA, por apresentar insuficiência renal crônica. Para melhora de seu quadro clínico, necessita realizar tratamento de hemodiálise três vezes por semana. Requer o deferimento da tutela de urgência, para que o Réu transporte a parte Autora, por ambulância/transporte digno, de sua residência para a clínica onde realiza as sessões das quais necessita e, em seguida, de volta para seu domicílio.

É o relatório. Decido.

Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial.

Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, estão ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Senão, vejamos.

Em que pese constar do relatório médico que a parte requerente necessita de hemodiálise três vezes por semana, porquanto portadora de insuficiência renal crônica, a caracterizar o perigo de dano, não foi comprovada a probabilidade do direito alegado, uma vez que inexiste, em nosso ordenamento jurídico, norma que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa, conforme já decidiu a 1a Turma Recursal em acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. (...) 3 - Agravo de instrumento. No caso, vislumbra-se a plausibilidade da alegação, pois não há norma legal que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Destaca-se que dentre as ações que incumbem ao Poder Público para a promoção, proteção e recuperação de saúde do cidadão, previstas na Lei 8.080/1990, não se insere a concessão de transporte para remoção de paciente visando à realização de hemodiálise. A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 11, de 13 de Março de 2014, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre os requisitos e boas práticas do funcionamento dos serviços de diálise, não traz previsão para custeio da locomoção do paciente indistintamente, mas apenas assegura a remoção em casos de intercorrências relacionadas ao procedimento (art. 12). Em outras, palavras, o deslocamento do paciente submetido à hemodiálise só é garantido para as situações de gravidade advindas do próprio tratamento. De outra parte, não há indicação de que existe omissão do Estado na implementação das políticas públicas de saúde, mesmo por que inexiste no processo qualquer elemento informando que o recorrido é atendido pelas ações do Poder Público, na forma como estabelece a Lei 8.080/2011, regulada pelo Decreto Federal 7.508/2011. Segundo indica o ID 23460248 do processo de origem (0745363-22.2018.8.07.0016) o paciente é acompanhado por estabelecimento privado de saúde. Agravo de instrumento que se dá provimento para sustar os efeitos da decisão proferida no processo de origem. 4 - Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas." (Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, inexiste comprovação por laudo médico de eventual e excepcional impossibilidade de a parte autora se utilizar do transporte público convencional para se deslocar ao local de seu tratamento ou mesmo de circunstância fática que torne a locomoção extremamente penosa. Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. DOENÇA RENAL CRÔNICA. TRANSPORTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE. RELATÓRIO MÉDICO QUE NÃO APONTA A EXCEPCIONALIDADE DO CASO A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO CONVENCIONAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Constata-se que o relatório médico (ID 14055464) não apontou a excepcionalidade do caso versado nos autos, a justificar o dever de assegurar ao recorrido o transporte público para realização de tratamento de hemodiálise, não foi relatada a necessidade do seu fornecimento pelo Poder Público, nem tampouco comprovado que o paciente apresenta limitações para a utilização do transporte público convencional. 2. Desse modo, não estando demonstrada a inviabilidade de utilização do transporte público convencional, pode a recorrente se valer do passe livre especial para tratamento da enfermidade, por meio do uso de transporte público coletivo no Distrito Federal, cujo direito encontra guarida na Lei Distrital n. 4.317/2009. 3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. 4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1249662, 07471790520198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei.)

É de se ressaltar que o deferimento da tutela provisória importaria violação ao princípio da isonomia, uma vez que, como se sabe, a Secretaria Estadual de Saúde mantém lista de espera dos pacientes que necessitam do serviço de transporte disponibilizado pelo réu, conforme as prioridades e especificidades de cada paciente, atividade ínsita à função administrativa.

A inobservância da ordem de espera por força de decisão judicial acabaria gerando indevida distinção entre os pacientes que decidiram ingressar com ação na Justiça e aqueles que, também em grave situação de saúde, optaram por observar os trâmites administrativos e aguardar a sua vez na fila.

Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora (artigo 300 do CPC).

Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória pretendida.

Cite-se e intime-se o réu, para contestar em 30 (trinta) dias.

Concedo à presente Decisão força de mandado de citação e de intimação.

Intime-se.

2. Em recurso, a agravante aduz que não possui condição clínica para utilização do transporte púbico. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer à parte autora transporte para hemodiálise.

3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.

5. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.

6. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.

7. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de disponibilizar vaga para hemodiálise, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento da parte recorrente.

8. A agravante é financeiramente hipossuficiente. Apresenta diagnóstico de doença renal crônica dialítica secundária. Consta no relato médico que a recorrente vem apresentando quadro de fraqueza após a hemodiálise em decorrência de hipotireoidismo. Apresenta, ainda, anemia do doente renal crônico controlada. Por tais motivos, foi solicitado o transporte para a paciente realizar hemodiálise na clínica.

9. A determinação para que o Distrito Federal providencie o transporte vindicado não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.

10. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria.

11. Ante o exposto, a decisão merece reforma para determinar que o réu forneça à parte autora TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DE SUA RESIDÊNCIA AO LOCAL ONDE REALIZA AS SUAS SESSÕES DE HEMODIÁLISE, BEM COMO O TRAJETO CONTRÁRIO, PARA RETORNO A SUA RESIDÊNCIA, no prazo de 10 (dez) dias.

12. Recurso conhecido e provido, nos termos do item anterior.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.